Tribunal: TJPA
Processo: 0805504-55.2021.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0805504-55.2021.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: MARIA ELISA BRITO LOPES

REU: MOISÉS GOMES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL EM AÇÃO RESCISÓRIA, POR VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA
. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL FACE A IMEDIATA PRODUÇÃO DE EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NA ADI Nº
6321/PA
. ARGUMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE NÃO FOI SUSCITADO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTES.
AGRAVO CONHECIDO
E NÃO PROVIDO
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

1. Cinge-se a controvérsia em definir se deve ser reformada a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da ação rescisória, na qual o Autor pretende a rescisão do julgado que deferiu o pedido de pagamento do adicional de interiorização.

2. Diante do entendimento vinculante adotado pela Corte Suprema no julgamento da ADI Nº 6.321/PA acerca da imediata produção de efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais que previam o direito ao adicional de interiorização, não se vislumbra necessidade/utilidade no prosseguimento desta ação.

3. Ainda que se entenda de modo diverso, deve ser observado que a ação rescisória, por violação literal de norma jurídica, na forma ajuizada pelo Autor, exige que o dispositivo apontado como violado tenha sido objeto de discussão na decisão rescindenda, pois não se admite inovação argumentativa em sede de rescisória por violação de norma jurídica, sob pena de utilização da rescisória como substituto recursal, com o prazo privilegiado de 02 (dois) anos, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre o disposto no art. 966, inciso V, do CPC/15.

4.
Agravo interno conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 de agosto a 05 de setembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo n.º
0805504-55.2021.8.14.0000
) interposto pelo ESTADO DO PARÁ
contra
MOISÉS GOMES DE SOUSA, em razão da
decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada pelo Agravante.

A decisão recorrida possui a seguinte conclusão
:

(...) Ante o exposto, diante da ausência de interesse processual, com fundamento no art. 330, Inciso III c/c 485, VI, do CPC/15, indefiro a petição inicial e extingo o processo sem resolução de mérito. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por não ter sido regularizada a relação processual, bem como, ante a ausência de resistência da pretensão. Sem condenação ao pagamento de custas processuais, por se tratar de Fazenda Pública. P.R.I. Dê-se ciência ao MP

Em razões de agravo interno, o recorrente afirma que houve interpretação errônea da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6.321/PA, pois as decisões anteriores à proferida pelo STF em controle concentrado não são desconstituídas de forma automática, sendo necessário o ajuizamento da rescisória para rever a coisa julgada, na forma consignada pelo STF no julgamento do Tema n.º 733, como ocorrido na espécie, posto que a decisão transitada em jugado antes do julgamento da ADI n.º 6321/PA.

Ademais, sustenta que o fato de ter ocorrido modulação dos efeitos da decisão com eficácia
ex nunc
indica que a declaração de inconstitucionalidade não atinge os atos passados, mas isso não quer dizer que a coisa julgada não poderá ser revista, mas apenas que aqueles que já estiverem recebendo a referida verba na data do julgamento da ADI, não terão de devolver o recebido pretérito, mas que a partir da decisão do STF tais pagamentos devem ser interrompidos.

Finalmente, aduz que a decisão agravada deve ser reformada, pois a ação rescisória é necessária para desconstituir a decisão transitada em julgado antes do julgamento da ADI nº 6.321/PA.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia em definir se deve ser reformada a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da ação rescisória, na qual o Autor pretende a rescisão do julgado que deferiu o pedido de pagamento do adicional de interiorização.

O pedido rescisório se fundamenta na declaração de inconstitucionalidade, por vício de iniciativa, dos dispositivos da Constituição Estadual e Lei Estadual que preveem o adicional de interiorização.

Contudo,
no julgamento da ADI nº 6321/PA realizado no período de 11.12.2020 a 18.12.2020, ao reconhecer a inconstitucionalidade do adicional de interiorização que preveem o adicional de interiorização, o STF modulou os efeitos da decisão nos seguintes termos:

(...) julgar procedente o pedido formulado na ação direta para: a) declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e
b) conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial
(...) (grifos nossos)

Assim, a Corte Suprema, a partir do referido julgado, expressamente atribuiu imediata eficácia ao reconhecimento da inconstitucionalidade do adicional de interiorização em relação àqueles servidores que já vinham recebendo o adicional em decorrência de decisão administrativa ou judicial, devendo a decisão ser observada no âmbito administrativo e judicial, em conformidade com o que dispõe o art. 102, § 2º da CF/88, que dispõe:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

(...)

§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

Além disto, constata-se que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade na ADI 6321/PA coaduna-se com o entendimento adotado pelo STF no julgamento do RE 596.663, Tema 494 e RE 730.642, Tema 733 no sentido de que, havendo modificação das circunstâncias fáticas ou jurídicas que fundamentam a sentença que assegura o direito a parcelas futuras de trato continuado, tal como ocorre com o adicional discutido na presente demanda, haverá também a imediata cessação de eficácia da sentença que assegurou o direito, independentemente da propositura de ação rescisória ou revisional, o que evidencia a ausência de interesse processual no prosseguimento desta demanda.

Questão relevante que igualmente evidencia a ausência de interesse processual é que, em decisão proferida no dia 12.11.2021 na Reclamação nº 50.263 – PA ajuizada pelo próprio Autor, a Exma. Min. Carmen Lúcia determinou que este Egrégio Tribunal Estadual observe os limites definidos na ADI nº 6.321/PA, que declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos que preveem o adicional de interiorização.

Na mesma decisão foi esclarecido que o efeito
ex nunc
atribuído à declaração de inconstitucionalidade se destina a preservar os valores já recebidos em decorrência de decisão administrativa ou judicial transitada em julgado antes do julgamento da ADI, mas não assegura o direito à continuidade do pagamento. Vejamos:

Ao modular os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA,
este Supremo Tribunal resguardou os valores recebidos a título de adicional de interiorização pelos servidores militares que tiveram o direito ao adicional reconhecido por decisão administrativa ou por decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, o que não garantiu aos servidores militares que continuassem percebendo o pagamento do adicional de interiorização, por ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 5.652/1991, por vício de iniciativa formal
. (grifos nossos).

Desta forma, diante do entendimento vinculante adotado pela Corte Suprema acerca da imediata produção de efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais que previam o direito ao adicional de interiorização,
não se vislumbra necessidade/utilidade no prosseguimento desta ação.

Ademais, ainda que se entenda de modo diverso,
deve ser observado que a ação rescisória, por violação literal de norma jurídica, na forma ajuizada pelo Autor, exige que o dispositivo apontado como violado tenha sido objeto de discussão na decisão rescindenda, pois não se admite inovação argumentativa em sede de rescisória por violação de norma jurídica, sob pena de utilização da rescisória como substituto recursal, com o prazo privilegiado de 02 (dois) anos, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre o disposto no art. 966, inciso V, do CPC/15:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CPC. OFENSA À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA DECISÃO RESCINDENDA. NÃO CABIMENTO. REALINHAMENTO DE VOTO.

1. Discute-se a incidência da regra da semestralidade na apuração da base de cálculo do PIS.

2. Na sessão do dia 8.6.2016, proferi voto dando provimento a ação rescisória por entender que, nos termos do art. 6º da Lei Complementar 7/70, a base de cálculo do PIS é o faturamento do sexto mês anterior ao da ocorrência do fato gerador, à alíquota de 0,65%.

3.
O Ministro Herman Benjamin, em seu voto, ponderou que a parte autora pretende, com a desconstituição do acórdão rescindendo, ‘a prevalência da regra da semestralidade na apuração da base de cállculo do PIS. Sucede que o acórdão rescindendo não possui capítulo decisório acerca do tema e isso ficou expressamente consignado no voto condutor do Ministro Teori Zavascki.’
4.
Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, ‘não cabe ação rescisória quando o pedido formulado nesta ação se refere a matéria diversa da que foi tratada no julgado rescindendo’

(AR 3.543/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 19/12/2013.).

5. Realinho o voto anteriormente proferido.

6 - Ação rescisória extinta sem resolução de mérito.”

(AR 4.142/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 07/10/2016)

“AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CPC. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CASO EM QUE O ACÓRDÃO RESCINDENDO NÃO CUIDOU DAS MATÉRIAS DISCIPLINADAS PELOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS. FALTA DE ALEGAÇÃO OPORTUNA NOS AUTOS PRINCIPAIS, DE QUE RESULTA INADMISSÍVEL INOVAÇÃO NA VIA RESCISÓRIA. PRECEDENTES. INÉPCIA DA INICIAL CONFIGURADA.

1.
Sem que tenha havido, no acórdão rescindendo, qualquer manifestação acerca da matéria disciplinada pelos dispositivos legais cuja literalidade é tida por violada - o que se explica pelo fato de a discussão não haver sido oportunamente levantada nos autos principais - impõe-se reconhecer, de plano, a inviabilidade da rescisória ajuizada com exclusivo fundamento no art. 485, V, do CPC.

2. Ao proferir o acórdão do AgRg no AREsp n. 281.572/MS, que ora se busca rescindir, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a afirmar que é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional aplicável à pretensão de execução de sentença proferida em ação coletiva, e que esse prazo é contado do trânsito em julgado do título judicial, sendo desimportante, para a configuração da prescrição, o fato de a sentença da ação coletiva necessitar de liquidação. Do que se depreende da leitura do acórdão rescindendo, não houve, por parte do referido órgão julgador, nenhum pronunciamento sobre a necessidade de comunicação prévia aos potenciais beneficiários da sentença proferida na ação coletiva, nem sobre a pretextada consequência que adviria, sobre a contagem do prazo prescricional das execuções individuais, do fato de não ter havido tal comunicação.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(AgRg na AR 5.526/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 15/06/2015)

Desta forma, não há razões para modificação da decisão agravada, que indeferiu a petição inicial da ação rescisória.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É o voto

P.R.I

Belém (PA), 29 de agosto de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/09/2023